Tribunal: CARF
Processo: 11128.004624/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.004624/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.681 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
TRANSLOCAL INTERMODAL TRANSP E ARM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Data do fato gerador: 05/04/2008
TRÂNSITO ADUANEIRO. ROUBO DO VEICULO. TRANSPORTADOR.
NÃO
CONCLUSÃO
DO
TRÂNSITO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
O roubo de veiculo transportador de mercadoria que se encontre sob a
aplicação do regime aduaneiro especial de trânsito aduaneiro não é, por si só,
excludente da responsabilidade tributária do beneficiário do regime quanto à
conclusão do trânsito, em face de ocorrência de caso fortuito ou de força
maior. O roubo da carga transportada corresponde à hipótese que a doutrina
convencionou denominar caso fortuito interno, que poderia ser previsto, e
cujos efeitos poderiam ser evitados.
Recurso Voluntário Improvido.
Lançamento mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente), Luis Felipe de Barros Reche (suplente convocado), Oswaldo Goncalves de
Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara
de Araujo Branco (Vice-Presidente) Ausente o conselheiro Ronaldo Souza Dias, substituído pela
conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.004624/2008-41
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.681 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004624/2008-41

Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
Contra o interessado acima identificado foram lançadas as multas de
ofício relativas ao IPI, ao PIS-Importação e ao Cofins-Importação,
todas relativas ao trânsito aduaneiro não concluído DTA no
08/0127664-0 de 17/03/2008. A autuação totalizou o valor de R$
83.781,00.
Os tributos originários são autuados através do Termo de
Responsabilidade para Trânsito Aduaneiro (TRTA) no 006/07,
constante o processo administrativo no 11128.000604/2007-11.
Foi lavrado Termo de Sujeição Passiva Solidária no 04/08, fl. 52,
incluindo o beneficiário do trânsito aduaneiro, empresa LG
Eletronics de São Paulo LTDA, CNPJ no 01.166.372/0001-55 no pólo
passivo da autuação.
Segundo consignado na descrição dos fatos e documentos que instruem o
presente processo, a operação de trânsito aduaneiro, iniciada no Porto
de Santos e tendo como destino a EADI/UNIVERSAL de Jacareí, não
foi concluída.
A transportadora alegou que as mercadorias foram roubadas.
Intimada em 04/07/2008, fl. 63, a transportadora TRANSLOCAL
apresentou impugnação e documentos em 23/07/08, juntados às fls. 64 e
seguintes, alegando, em síntese:
1. Alega que a responsável pelo pagamento dos tributos incidentes na
operação de importação é a empresa beneficiária do regime de trânsito
aduaneiro, no caso a LG Eletronics, nos termos do art. 266 do
Regulamento Aduaneiro de 2002.
2. Alega que o transportador está isento de responsabilidade pois a
mercadoria estava coberta por apólice de seguro anexa à impugnação.
3. Alega que o roubo caracteriza caso fortuito e de força maior e
que ambos são excludentes de responsabilidade nos termos do art. 393
do Código Civil Brasileiro. Cita jurisprudência judicial sobre o tema.
4. Requer, por fim, que seja considerado improcedente o presente
auto de infração.
A empresa LG Eletronics, responsável solidária na autuação, foi
cientificada em 18/06/2008, fl. 54, e não apresentou impugnação.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (SP),
julgou, à unanimidade, improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do Acórdão
16-47.560 - 24a Turma da DRJ/SP1.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, ratificando as razões
da manifestação de inconformidade.

É o relatório.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.681 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004624/2008-41

Voto
Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
A interposição do recurso voluntário se mostra tempestivo e segue os requisitos
legais de sua admissibilidade, razão pela qual ele merece ser conhecido por este Conselho.

Da análise do mérito.
Entendo que não merece correção o julgamento da DRJ.
Nesse sentido, adoto as razões de decidir constantes no Acórdão 3102-002.060,
que reproduzo:
“Assumindo a premissa de que, de acordo com os documentos acostados
ao processo, a mercadoria foi alvo de roubo, a solução do litígio
depende de se avaliar se tal hipótese é suficiente para excluir a
responsabilidade do transportador.
De fato, de acordo com o art. 595 do Regulamento Aduaneiro (Decreto
no 4.543, de 2002), essa é uma das apurações a ser empreendida pela
autoridade aduaneira:
Art.
595.
A
autoridade
aduaneira,
ao
reconhecer
a
responsabilidade nos termos do art. 591, verificará se os elementos
apresentados pelo indicado como responsável demonstram a
ocorrência de caso fortuito ou de força maior que possa excluir a
sua responsabilidade.
Segundo entende a recorrente, o fato da carga ter sido roubada seria
suficiente para afastar a aplicação da penalidade imposta. Estar-se-ia
diante de hipótese de força maior.
Em sentido inverso, a meu ver corretamente, entenderam as autoridades
julgadoras a quo que tal circunstância, por si só, não seria capaz de
caracterizar a referida excludente e, consequentemente, de afastar a
responsabilidade do transportador.
Chego a essa conclusão a partir da investigação do conceito de força
maior, fixado nos termos da Lei Civil, bem assim da doutrina e da
jurisprudência das mais altas cortes do País acerca do tema.
Diz o parágrafo único art. 1.058, do Código Civil de 1916, que teve sua
redação reproduzida no parágrafo único do art. 393 do Novo Código
Civil (Lei no 10.406, de 2002):
Parágrafo único. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no
fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir.
(destaquei)
Interpretando o comando normativo, conceitua Pontes de Miranda
(Tratado de Direito Privado, T. XXIII, p. 84.):
"Fato necessário está, aí, por fato cuja determinação se procede
sem que o devedor possa afastar, em suas conseqüências. Se o fato
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.681 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004624/2008-41

é necessário, mas o devedor pode evitar ou impedir os seus efeitos,
não há caso fortuito por força maior”. (destaquei)
Note-se, portanto, que um dos requisitos essenciais para a
caracterização de uma das excludentes não é a inevitabilidade do fato,
mas dos seus efeitos.
Não se pode olvidar, ademais, a segunda condição para caracterização
das excludentes: a imprevisibilidade. Nesse sentido, afirma De Plácido e
Silva (SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. Atual. por Nagib
Slaibi Filho; Gláucia Carvalho. 2. ed. eletr. [Rio de Janeiro]: Forense,
[entre 2000 e 2002]. 1 CDROM. Verbetes: caso fortuito, força maior.)
(original não destacado):
Caso fortuito:
É expressão especialmente usada, na linguagem jurídica, para
indicar todo caso que acontece imprevisivelmente, atuado por uma
força que não se pode evitar.
São, assim, todos os acidentes que ocorrem, sem que a vontade do
homem os possa impedir ou sem que tenha ele participado, de
qualquer maneira, para a sua efetivação.
Todos os casos, que se revelam por força maior, dizem-se casos
fortuitos, porque fortuito, do latim fortuitus, de fors, quer dizer
casual, acidental, ao azar.
Ora, se a violência nas estradas é circunstância de conhecimento geral,
não haveria como se alegar que, máxime para uma empresa
transportadora, o roubo de carga é um fato imprevisível e cujos efeitos
seria impossível evitar. Como é cediço, há meios para se conferir maior
segurança ao transporte e, consequentemente, minimizar os risco do
evento e, caso se concretize, seus efeitos.
Estar-se-ia, assim, diante de um caso fortuito interno, inerente ao risco
da atividade econômica desenvolvida pela recorrente e, como tal, não
poderia ser considerado um excludente da responsabilidade tributária.
Note-se que tal raciocínio vem sendo referendado pelo Superior Tribunal
de Justiça que, analisando matéria semelhante, assentou o entendimento
de que o roubo não exclui a responsabilidade tributária. Confira-se:
a)
REsp no 1.172.027 RJ (2009∕02457394)
TRIBUTÁRIO
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
AUTO
DE
INFRAÇÃO
ROUBO
DE
MERCADORIA DURANTE TRANSPORTE TERRESTRE CASO
FORTUITO
INTERNO
RESPONSABILIDADE
DO
TRANSPORTADOR. 1. O roubo de veículo e de carga sujeita a
imposto de importação ocorrido no transporte de mercadoria já
desembaraçada não elide a responsabilidade de transportadora
pelo pagamento do valor apurado em auto de infração, nos termos
dos arts. 136 do CTN, 32 e60 do Decreto-lei 37∕66.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.681 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004624/2008-41

2. Recurso especial não provido.
Peço licença para transcrever trecho do voto-condutor que trata os
fundamentos da decisão:
Com base nesse conceito, defende o recorrente que não poderia
responder pela perda do produto porque o roubo à mão armada
seria um acontecimento alheio à sua vontade que ilidiria qualquer
pretensão fazendária.
Tal posicionamento não pode prosperar, pois defender que esse
fato é um caso fortuito torna-se descabido porque roubos e furtos
de caminhões, ônibus e carros nas vias terrestres brasileiras é fato
corriqueiro, comum e, em verdade, previsível.
Daí a razão pela qual o transportador deve se resguardar de todas
as ocorrências possíveis que causem algum dano ou extravio na
mercadoria, contratando, por exemplo, um seguro que garanta
indenização por qualquer prejuízo que ele possa sofrer, como bem
destacou a instância de origem.
Para justificar tal entendimento, a distinção feita pelo Tribunal a
quo acerca do fortuito interno e do fortuito externo ganha
relevância porque a controvérsia reside em saber se estaria ou não
dentro do campo da previsibilidade do transportador a
possibilidade de ocorrer roubo da mercadoria durante a prestação
do serviço.
O fortuito interno, como fato inevitável ocorrido no momento da
realização do serviço, não exclui a responsabilidade do
transportador, se ele fizer parte de sua atividade e se ligar aos
riscos do empreendimento. O mesmo não ocorre com o fortuito
externo, que não guarda relação alguma com a atividade do
recorrente e aí sim excluiria o seu dever perante o fisco.
A partir desse raciocínio, entendo que o art. 480 do regulamento
aduaneiro aprovado pelo Decreto 91.030∕85, apontado pelo
recorrente como violado, ao se referir ao caso fortuito, relaciona-
se em verdade com o fortuito externo, o que não seria o caso dos
autos, pois a possibilidade de a carga ser roubada à mão armada
relaciona-se diretamente com a atividade desenvolvida pelo
recorrente, de onde se extrai que a questão debatida trata de
fortuito interno, ficando afastada a aplicação desse dispositivo e a
possível infringência apontada.
Igualmente esclarecedor é o seguinte trecho do voto-vista proferido pelo
Ministro Humberto Martins:
Com efeito, o eventual roubo dos produtos importados, durante o
transporte de mercadoria já desembaraçada, faz parte dos riscos
da atividade econômica, que não podem ser transferidos ao
Estado. Dessa forma, não é possível dela se afastar com
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.681 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004624/2008-41

argumentos, por mais que hermeneuticamente críveis, de que se
trata de caso fortuito ou de força maior.
b) REsp no 734.4033
4. O roubo ou furto de mercadorias é risco inerente à atividade do
industrial produtor. Se roubados os produtos depois da saída
(implementação do fato gerador do IPI), deve haver a tributação,
não tendo aplicação o disposto no art. 174, V, do RIPI98.
O prejuízo sofrido individualmente pela atividade econômica
desenvolvida não pode ser transferido para a sociedade sob a
forma do não pagamento do tributo devido”

No mesmo sentido, a Câmara Superior de Recursos Fiscais, nos termos dos
Acórdãos no 9303-008.382 e no 9303-006.478.
Curial compreender que um dos requisitos necessários para a caracterização da
excludente não se limita à inevitabilidade do fato, mas dos seus efeitos, ou seja, a adoção de
medidas de segurança ou vigilância mínimas que possibilitem não apenas evitar o roubo de
carga, mas minimizar os riscos do evento.
Ao analisar o Boletim de Ocorrência e o acervo probatório, não se identifica
qualquer esforço empreendido pela recorrente a fim de demonstrar que adotou medidas razoáveis
à evitar ou diminuir os riscos do fato e dos efeitos do ocorrido, a fim de justificar a exclusão em
debate.

Conclusão
Com base em todas as razões anteriormente expostas, voto pelo conhecimento do
recurso e, no mérito, por negar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital